Tribunal: TJSP
Processo: 1026311-16.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"COOPERATIVA MÉDICA – Ação de obrigação de fazer – Admissão de cooperado – Livre ingresso – Limitação do número de cooperados - Inadmissibilidade – Princípio das portas abertas – Autor que apresentou documentos suficientes a demonstrar sua capacitação técnica para o exercício profissional – Sentença mantida – Recurso improvido."